Tribunal: STF
Processo: RE 85899
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. - ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGURANÇA IMPETRADA
POR ALUNOS DA ESCOLA NAVAL CONTRA ATO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA.
- ALUNOS REPROVADOS EM UM ASSUNTO NO ÚLTIMO PERIODO DO ESTÁGIO
ESCOLAR, JA TENDO REPETIDO ANO ESCOLAR ANTERIORMENTE.
- IMPOSSIBILIDADE DE REPETIR UM ÚNICO ASSUNTO EM REGIME
EXTRAORDINÁRIO. - ACÓRDÃO DENEGATORIO DO 'WRIT' QUE NÃO NEGOU
VIGENCIA A DIREITO FEDERAL NEM DISSENTIU DE JULGADO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.